Tribunal: TJSP
Processo: 1043934-96.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CIRURGIÃO DENTISTA – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL, COM O PAGAMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS DESDE A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – Hipótese de litisconsórcio passivo necessário entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e da respectiva Autarquia Previdenciária – Responsabilidade pelo apostilamento e

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CIRURGIÃO DENTISTA – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL, COM O PAGAMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS DESDE A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – Hipótese de litisconsórcio passivo necessário entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e da respectiva Autarquia Previdenciária – Responsabilidade pelo apostilamento e consolidação da situação patrimonial e funcional do servidor – Inteligência dos artigos 114 e 115, I, do CPC – Precedentes deste E. Tribunal – Anulação, de ofício, "ab initio", de modo a possibilitar à parte autora a emenda da exordial, a fim de que esta inclua, também, a Prefeitura Municipal de Sorocaba no polo passivo da ação, sob pena de extinção.
Anulação, de ofício, do processo, prejudicado o apelo interposto.